Tribunal: STF
Processo: RHC 215493
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES HEDIONDOS. REINCIDÊNCIA. PACIENTE CONDENADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL E REINCIDENTE EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITO OBJETIVO: CUMPRIMENTO DE 60% NO REGIME ANTERIOR. APLICAÇÃO DO INC. VII DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida cautelar, interposto por Claudionor Zanardi contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 22.3.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 720.555/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 



O caso 



    2. Consta dos autos que o Juiz de Direito da Vara do Júri/Execuções da comarca de Sorocaba/SP indeferiu os pedidos de progressão de regime e de concessão de livramento condicional pela ausência do requisito objetivo (fls. 7-8, e-doc. 1).



    3. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 0006127-22.2021.8.26.0000, Relator o Desembargador Augusto de Siqueira, não conhecido pela Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 26.3.2021, por ser substituto de recurso próprio (fls. 10-12, e-doc. 1).



    4. Em 1º.2.2022, foi impetrado em favor do recorrente, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 720.555/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conhecido monocraticamente em 17.2.2022.



    5. Em 22.3.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DO ART. 217 DO CÓDIGO PENAL (CRIME HEDIONDO) CONSIDERADO REINCIDENTE EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (CRIME HEDIONDO). NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 60% DA PENA. DESNECESSIDADE DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).



    2. Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 – Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84.



    3. A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execuções Penais, pela Lei 13.964/19, ao modificar os percentuais necessários para progressão de regime, estabelecendo critérios distintos e específicos para cada um dos patamares de acordo com a natureza ou características do crime, estabeleceu, expressamente, em seu inciso VII, que o condenado por crime hediondo sem resultado morte somente fará jus à progressão de regime após o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena no caso de ser ‘reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado’.



    4. No caso concreto, consta que, quando foi condenado pelo crime do art. 217 do Código Penal (crime hediondo), cometido em 30/08/2010, o paciente já possuía condenação definitiva anterior à pena de 12 (doze) anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), delito também hediondo, por sentença transitada em julgado em 22/10/2002 e cuja pena ainda não foi extinta.



    Assim sendo, reconhecida a reincidência em crime hediondo, para fins de progressão de regime, o executado deverá cumprir 3/5 da pena, como prevê a literalidade do art. 112, inciso VII, da LEP.



    5. A Lei 13.914/2019 não exigiu que a reincidência para fins de progressão de regime fosse específica (pela prática do mesmo delito), mas apenas que o condenado fosse reincidente em crime hediondo ou equiparado a hediondo.



    6. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 36).



    6. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente relata que, “por ter infringido aos artigos 217 e 121, § 2º, IV, caput, do Código Penal, o paciente foi sentenciado a uma pena definitiva de 19 (dezenove) anos, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias e, por crimes comuns, de 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime fechado. Salienta-se que quando foi condenado pelo crime do art. 217 do Código Penal (crime hediondo), cometido em 30/08/2010, já possuía condenação definitiva anterior à pena de 12 (doze) anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), delito também hediondo, por sentença transitada em julgado em 22/10/2002 e cuja pena ainda não foi extinta” (fl. 6, e-doc. 43).



    Sustenta que, “com a alteração advinda por meio da Lei nº 13.964/19, o agente não reincidente específico em crime hediondo deverá iniciar o cumprimento de sua pena na fração de 40% (quarenta por cento), ou seja, 2/5 (dois quintos), para ter direito ao benefício de progressão de regime. Jurisprudencialmente, a indicação exata do crime anterior é conhecida como reincidência específica, ao passo que a simples indicação de anterior condenação é conhecida como reincidência genérica” (fl. 5, e-doc. 43).



    Alega que “a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal é de que a reincidência genérica não obsta a substituição da pena, mas apenas a reincidência específica. E no caso de ser o acusado reincidente em crime diverso (reincidência genérica), é indispensável que o juízo fundamente eventual denegação do direito previsto no art. 44 do Código Penal, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena (CRFB/88, art. 5.º, XLVI)” (fl. 5, e-doc. 43).



    Argumenta que a reincidência específica exigida pela legislação para aplicação do percentual de 60% de cumprimento da pena para a progressão de regime só poderia ser reconhecida nos casos em que o agente fosse condenado pela prática de delitos idênticos. Insiste que, “diante da reincidência genérica, é imperiosa a retificação do cálculo de pena para fixar a fração de 40% (quarenta por cento) ou 2/5 (dois quintos) para fins de progressão de regime prisional, nos termos da nova redação do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, que sofreu alterações com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime)” (fl. 7, e-doc. 43).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso, a fim de: a) liminarmente, seja posto o paciente em regime prisional mais brando, de modo a garantir a interrupção do constrangimento ilegal contínuo e da violação do direito fundamental de liberdade do paciente e b) no mérito, seja concedida a ordem, a fim de reconhecer a ultratividade da lei penal mais benéfica ‘novatio legis’ e, assim, a correção do lapso temporal para que possa gozar do benefício de progressão do regime, com o cumprimento de 40% (quarenta por cento) do requisito objetivo para efeitos de homologação de novo cálculo atualizado” (fls. 9-10, e-doc. 43).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 50).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. A análise dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Na espécie vertente, a questão debatida limita-se à definição da fração de cumprimento da pena aplicável à pretensão de progressão de regime do paciente, condenado pela prática de crime hediondo (estupro de vulnerável), reincidente no cometimento de crime hediondo (homicídio qualificado), considerando o disposto nos incs. V e VII do art. 112 da Lei n. 7.210/1984.



    9. No inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República se consagra o direito fundamental à individualização da pena, concretizado em três etapas: individualização legislativa (fixação das penas máximas e mínimas cominadas aos crimes), individualização judicial (aplicação da pena na sentença condenatória) e individualização executória (fase de cumprimento da pena em estágios).



    10. Quanto à individualização executória, prevê-se no § 2º do art. 33 do Código Penal que o cumprimento da pena privativa de liberdade dar-se-á de forma progressiva, conforme a condição do condenado (requisito subjetivo), desde que cumprida determinada fração quantitativa no regime anterior (requisito objetivo).



    No art. 112 da Lei de Execução Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, prescreve-se:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional”.



    Antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, a progressão de regime para os condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados era tratada pelo § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, no qual se dispunha: 



    “§ 2º A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal)”



    Fosse o réu primário, a progressão para o regime prisional menos gravoso dar-se-ia após o cumprimento de dois quintos (ou 40%) da pena privativa de liberdade. Se reincidente, faria jus ao benefício após cumpridos três quintos (ou 60%).



    Esse dispositivo foi revogado pela Lei n. 13.964/2019. Optou-se, então, por listar os requisitos objetivos para progressão de regime, de forma unificada, no art. 112 da Lei n. 7.210/1984. 



    No inc. V desse dispositivo legal, condiciona-se a transferência do apenado primário para regime menos rigoroso ao cumprimento de 40% da pena, se condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado. No inc. VII, dispõe-se que o condenado progredirá de regime após o cumprimento de 60% da pena, se reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.



    Ao estipular a fração de 60% de cumprimento da pena para a progressão de regime, na legislação apenas se estabeleceu que a reincidência deve ser pela prática de crime hediondo ou equiparado, mas não necessariamente pela prática de crimes idênticos. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDENTE EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DE NATUREZA HEDIONDA (HOMICÍDIO QUALIFICADO). NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 3/5 DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.151-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1.7.2021).



    No mesmo sentido é a decisão monocrática transitada em julgado proferida no Habeas Corpus n. 189.065, Relator o Ministro Gilmar Mendes (DJe 1º.9.2020).



    11. Na espécie, ao proferir o julgado objeto do presente recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou ser o paciente reincidente em crime hediondo:



    “No caso concreto, de acordo com o Boletim Informativo da execução da pena do paciente datado de 12/08/2021 (e-STJ fls. 50/63), ele cumpre pena de 30 (trinta) anos por delitos hediondos e comuns, em regime fechado e até aquela data havia cumprido apenas 36,45% de sua reprimenda.



    Consta, ainda, que, quando foi condenado pelo crime do art. 217[-A] do Código Penal (crime hediondo), cometido em 30/08/2010, já possuía condenação definitiva anterior à pena de 12 (doze) anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), delito também hediondo, por sentença transitada em julgado em 22/10/2002 e cuja pena ainda não foi extinta.



    Forçoso, assim, reconhecer que o paciente é reincidente em crime hediondo, sem resultado morte.



    Impede salientar que, diferentemente do que postula a defesa, a Lei 13.914/2019 não exigiu que a reincidência para fins de progressão de regime fosse específica (pela prática do mesmo delito). A lei somente exigiu que o condenado fosse reincidente em crime hediondo ou equiparado a hediondo.



    Confira-se o exato teor da norma: (…)



    Para tal hipótese - condenado por crime hediondo ou equiparado a hediondo, sem resultado morte, e reincidente em crime da mesma natureza -, o inciso VII do art. 112 da Lei de Execuções Penais (na redação da Lei 13.964/19) prevê, expressamente, que a progressão de regime ocorrerá após o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena.



    Diante desse quadro, ainda que por fundamento diverso do adotado pelas instâncias ordinárias, o paciente não faz jus à aplicação do percentual equivalente ao que é previsto para o primário – 40%.



    Não existe, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado” (fls. 5-6, e-doc. 37).



    Não se demonstrou, na espécie, haver ilegalidade. As instâncias antecedentes decidiram, fundamentadamente, ser aplicável ao caso o inc. VII do art. 112 da Lei de Execuções Penais, concluindo inexigível que a reincidência nele prevista seja pela prática dos mesmos delitos hediondos.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora